Tribunal: TJES
Processo: 5014534-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014534-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELDER JOSE BRANDAO FIGUEIRA

APELADO: GILVAN AGUIAR COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO POLÍTICA DE PARLAMENTAR EM REDES SOCIAIS. RETORSÃO A CRÍTICAS PROFERIDAS POR LIDERANÇA RELIGIOSA EM HOMILIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Kelder José Brandão Figueira contra sentença que julgou improcedentes pedidos autorais em ação indenizatória movida em face de Gilvan Aguiar Costa, fundamentada no entendimento de que declarações do réu encontram-se protegidas pela liberdade de expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se manifestações do apelado — proferidas em ambiente legislativo e replicadas em redes sociais — ultrapassaram limites do direito de crítica e configuraram abuso passível de reparação civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deslinde da controvérsia exige sopesamento entre liberdade de manifestação do pensamento, prevista no inciso IV do art. 5º da CF/1988, e inviolabilidade da honra e da imagem, disposta no inciso X do art. 5º da CF/1988.

Liderança religiosa que utiliza homilia para proferir duras críticas políticas a órgãos de Estado transporta fala para o campo do debate público, atraindo para si o ônus do contraditório e da crítica política.

Respostas do apelado qualificando o autor como "petista enrustido" e asseverando que este deveria "lavar a boca" representam antítese política à tese levantada pelo sacerdote em contexto de debate público intenso.

Manifestações ácidas, ríspidas ou agressivas não desbordam da proteção conferida à liberdade de expressão quando vinculadas ao debate de ideias ou à fiscalização de figuras com relevância social.

Inexistência de dever de indenizar quando ausente inequívoco intuito de difamar, caracterizando-se o episódio como mera retorsão ideológica e dissabor decorrente de embate de ideias contundente.

Replicação de vídeos em redes sociais constitui corolário da publicidade de atos e continuidade de debate ocorrido fora da rede, mantendo proteção conferida à fala original desde que inexista truncamento malicioso da informação.

Manutenção da sentença preserva higidez da liberdade de expressão como pilar da democracia e impede utilização do Poder Judiciário para silenciar contraditório político.

Majoração de honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à liberdade de expressão e de imprensa não proíbe a crítica, ainda que dura, ríspida, mordaz e até mesmo ofensiva, desde que ligada ao debate de ideias ou à fiscalização de figuras públicas ou de relevância social.

O dano moral em debates políticos somente se configura quando há inequívoco intuito de difamar, não ocorrendo quando o contexto é de mera retorsão ideológica.

Lideranças religiosas, ao se posicionarem sobre temas de interesse público nacional em funções institucionais, sujeitam-se voluntariamente à arena pública de embate e ao ônus da crítica política.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV e X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5014534-21.2022.8.08.0024

APELANTE
:
KELDER JOSE BRANDAO FIGUEIRA

APELAD
O
:

GILVAN AGUIAR COSTA

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por KELDER JOSÉ BRANDÃO FIGUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória movida em face de GILVAN AGUIAR COSTA, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as declarações do réu estão protegidas pela liberdade de expressão.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se as manifestações do apelado — proferidas tanto em ambiente legislativo quanto replicadas em redes sociais — ultrapassaram os limites do direito de crítica, configurando abuso passível de reparação civil por danos morais.

Eminentes Desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.

O cerne da questão reside no sopesamento entre dois direitos fundamentais previstos na Carta Magna de 1988: de um lado, a liberdade de manifestação do pensamento (Art. 5º, IV); de outro, a inviolabilidade da honra e da imagem (Art. 5º, X).

No caso em apreço, é imperativo analisar o contexto em que os fatos ocorreram. Consta dos autos que o apelante, Padre da Igreja Católica, proferiu homilia durante as festividades do Convento da Penha, na qual realizou duras críticas ao Governo Federal e às Forças Armadas, utilizando expressões como "gasta milhões com Viagra, lubrificante íntimo e próteses penianas" e referindo-se à "depravação de quem governa a nação".

Ao adotar tal postura, o autor, embora no exercício de sua função religiosa, transportou sua fala para o campo do debate político-partidário. Nesse cenário, lideranças religiosas, ao se posicionarem sobre temas de interesse público nacional, atraem para si o ônus do contraditório e da crítica política.

As respostas dadas pelo apelado — chamando o autor de "petista enrustido" e asseverando que ele deveria "lavar a boca" — representam, em verdade, a antítese política à tese levantada pelo sacerdote. Embora o tom utilizado pelo recorrido seja ácido, ríspido e até agressivo, ele não desborda da proteção conferida à liberdade de expressão em um contexto de debate público intenso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao orientar que o direito de crítica política é amplo, especialmente quando a suposta vítima é figura pública ou assume papel de destaque em discussões políticas. Nesse sentido, a ratio decidendi adotada na ADI nº 4.451/DF perpassa pela conclusão que o direito à liberdade de expressão e de imprensa não proíbe a crítica, ainda que dura, ríspida, mordaz e até mesmo ofensiva, desde que ligada ao debate de ideias ou à fiscalização de figuras públicas ou de relevância social." (STF, ADI 4.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça também assevera que o dano moral em debates políticos somente se configura quando há inequívoco intuito de difamar, o que não ocorre quando o contexto é de mera retorsão ideológica, vez que o mero dissabor decorrente de embate de ideias, por mais contundente que seja, não gera dever de indenizar.

Quanto à replicação do vídeo nas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter), constitui mera circulação de manifestações políticas em ambientes virtuais, corolário da publicidade dos atos e da continuidade do debate ocorrido fora da rede. Se a fala original está protegida pela liberdade de expressão, sua divulgação para os eleitores e seguidores também o está, desde que não haja truncamento malicioso da informação.

Portanto, não vislumbro a prática de ato ilícito pelo apelado, quanto ao conteúdo de sua fala nos vídeos com id. 14487459 e 14487460.

O apelante, ao utilizar o altar para críticas políticas, sujeitou-se voluntariamente à arena pública de embate. O que se verifica é um conflito de opiniões e valores que deve ser resolvido no campo das ideias, e não pela via da judicialização reparatória.

A manutenção da sentença é medida que se impõe para preservar a higidez da liberdade de expressão como pilar da democracia, evitando que o Poder Judiciário seja utilizado para silenciar o contraditório político.

Posto isto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.